Tribunal: TJES
Processo: 5048123-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048123-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVIDSON JOSE COSTA VOLFGRAMN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA QUANTO A ESTE PLEITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIOS LAVRADOS POR ÓRGÃOS DIVERSOS (DER/ES E MUNICÍPIO DE VITÓRIA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a anulação definitiva do Auto de Infração nº BA00192824 ou, caso já pago, o de nº BA00192823 por força de
bis in idem
e a transferência de pontuações correlatas, além de declarar a perda do objeto quanto ao Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-DZDM4.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de ausência de interesse processual, sob o argumento de que as infrações originárias foram lavradas por órgãos diversos, especificamente pelo DER/ES e pelo Município de Vitória. Argumenta que não possui competência legal ou capacidade operacional para anular atos administrativos emitidos por outras entidades autônomas do Sistema Nacional de Trânsito. No mérito, defende a estrita legalidade de seus atos e a reforma integral da sentença para a extinção do feito sem resolução de mérito ou a total improcedência da demanda.

Devidamente intimada para se manifestar, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso certificada nos autos.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do Estado ou legitimidade do órgão executivo estadual capaz de ensejar a sua condenação à obrigação de proceder à anulação definitiva de Autos de Infrações de Trânsito lavrados por entes públicos diversos e autônomos.

O exame minucioso dos autos revela que o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-DZDM4 foi extinto na origem pela perda superveniente do objeto, tendo em vista o seu regular cancelamento voluntário na esfera administrativa após o deferimento das indicações de real condutor. Remanesceu, contudo, provimento judicial de primeiro grau que determinou ao DETRAN/ES a anulação definitiva dos Autos de Infrações de Trânsito números BA00192823 e BA00192824, reputados em duplicidade.

Nesse diapasão, constata-se que as referidas autuações originárias foram lavradas, respectivamente, pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) e pelo Município de Vitória, inexistindo qualquer ato fiscalizatório de autoria da autarquia estadual recorrida. Por força do princípio da legalidade estrita, cada órgão ou entidade executiva de trânsito detém competência exclusiva para o processamento, julgamento e eventual desconstituição dos atos administrativos por si editados, carecendo o DETRAN/ES de ascendência hierárquica ou ingerência sistêmica para anular penalidades alheias.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento consolidou-se no sentido de que o órgão de trânsito estadual não detém legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas cujo escopo resida na desconstituição de penalidades pecuniárias ou infracionais aplicadas por terceiros integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, conforme o enunciado jurisprudencial que segue:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1.
Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal
. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...)
Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame
".

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019
.

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019.)
[Grifei]

Desse modo, sendo o auto de infração lavrado por órgão diverso, não compete ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) responder por eventual anulação ou restituição, mormente quando atua apenas como agente arrecadador. Portanto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
da autarquia estadual para responder por termos ou valores decorrentes de infração aplicada por órgão diverso, restando prejudicado o exame do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, no tocante aos pedidos de reconhecimento de
bis in idem
e de anulação das autuações originárias.

Fica mantida a sentença objurgada exclusivamente no capítulo que declarou a perda superveniente do objeto quanto à desconstituição do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-DZDM4.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)